Tribunal: TJMT
Processo: 1028417-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RITO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 396 A 404 DO CPC – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE
1. A ação de exibição de documentos é regulada por procedimento especial que exige formalidades incompatíveis com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.
2. O artigo 2o da Lei n.o 9.099/95 e os Enunciados 8 e 163 do FONAJE corroboram a impossibilidade de tramitação de ações de rito especial no âmbito dos Juizados Especiais.
3. A jurisprudência pátria tem reiterado que ações sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.
4. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1028417-26.2024.8.11.0000

CLASSE:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:

[
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO
,
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
,
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
D
ES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), ARLINDO MARIANO DA SILVA JUNIOR - CPF: 742.201.104-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. VENCIDO O 6o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T
A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RITO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 396 A 404 DO CPC – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE
.

1. A ação de exibição de documentos é regulada por procedimento especial que exige formalidades incompatíveis com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

2. O artigo 2o da Lei n.o 9.099/95 e os Enunciados 8 e 163 do FONAJE corroboram a impossibilidade de tramitação de ações de rito especial no âmbito dos Juizados Especiais.

3. A jurisprudência pátria tem reiterado que ações sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

4. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATORA):

Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízos da 3a Vara e do Juizado Especial, ambos da Comarca de Lucas do Rio Verde, para processar e julgar o cumprimento de sentença da
“Ação de exibição de documentos no 1010567-52.2023.8.11.0045”.

A 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ora suscitante, declinou da competência e remeteu os autos ao Juizado Especial daquela Comarca, por entender ser este o juízo absolutamente competente tendo em vista o valor atribuído à causa, a saber, R$ 1.000,00 (mil reais).

Posteriormente, o Juízo suscitado devolveu os autos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, sob o fundamento de que a ação de exibição de documentos possui rito especial, não sendo possível adaptá-la para o rito dos juizados especiais, cujo procedimento é sumaríssimo.

Nesse contexto, a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde suscita o conflito negativo de competência nos termos art.953, I, do CPC, razão pela qual pleiteia o recebimento do presente, e no mérito, a declaração do Juízo competente.

Admitido o conflito, foi designado o juízo suscitado, a saber, do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio
Verde, para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 246730179).

Sobrevieram informações do juízo suscitado, oportunidade em que manifestou que
“proferiu decisão em 20/08/2024 declinando da competência para a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT sob o fundamento do instituto jurídico da ação estar prevista nos artigos 396 e ss. do Código de Processo Civil, ou seja, incompatível com o rito estabelecido pela Lei n. 9.099/95. (...)fundamentou a decisão declinatória no julgado emanado pela Turma Recursal Cível do E. TJ/MT, na qual estabelece que o procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC - (N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”.
(id.250900166)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela improcedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (Id.251908177).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juizado Especial Cível da mesma Comarca, para definir o juízo competente para processar e julgar a
Ação de Exibição de Documentos n.o 1010567-52.2023.8.11.0045.

O conflito suscitado enquadra-se nas hipóteses do art. 66, II, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito o seu processamento.

Colhe-se dos autos que o presente conflito
volta-se
à fixação da competência para o processo e julgamento da ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
,

o que, a princípio, atrairia a competência do juizado especial segundo alegação do suscitante.

Contudo, o suscitado aduz que há incompatibilidade de ritos, por se tratar de ação de exibição de documentos, que apresenta procedimento próprio e encontra-se totalmente incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Pois bem.

Analisando os autos, e as alegações expostas pelos suscitados, verifico que o conflito deve ser julgado improcedente, pelos argumentos que passo a tecer.

É sabido que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.099/95, todavia, a demanda que deu origem ao presente conflito, apesar do valor atribuído à causa estar dentro do limite dos Juizados, envolve pedido de exibição de documentos regulado por procedimento especial que é incompatível com os princípios que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Isto porque, o procedimento da ação de exibição de documentos está disciplinado nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem um rito especial que envolve intimação, apresentação de justificativa e eventual imposição de sanções processuais, exigindo uma tramitação formal e detalhada.

Logo, se a Lei n.o 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, adota um procedimento sumaríssimo, mais célere e informal, é evidente incompatibilidade com a complexidade e as especificidades do rito estabelecido no CPC para ações de exibição de documentos.

Outrossim, os Enunciados
n.o
8 e
n.o
163 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) corrobora esse entendimento, ao afirmar que:

ENUNCIADO 8 – as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

ENUNCIADO 163 – Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos
arts
. 303 a 310 do CPC/15 são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

A questão, aliás, também foi muito bem dirimida no parecer do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, que destacou a impossibilidade de se adaptar o rito especial da ação de exibição de documentos ao procedimento sumaríssimo, fundamentando-se em precedentes e nos próprios Enunciados do FONAJE, conforme trecho a seguir: "
observa-se a incompatibilidade de ritos, por se tratar de ação de exibição de documentos, que apresenta procedimento próprio e encontra-se totalmente incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, visto que, o Enunciado 8 do FONAJE, traz a impossibilidade de serem realizados demandas em procedimento especial e Enunciado 163”.
(id.251908177)

Conclui-se, portanto, que o conflito deve ser julgado improcedente, uma vez que o rito é incompatível com o procedimento dos juizados especiais, conforme o entendimento dos Tribunais pátrios, confira:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENDIDA A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS FILMADORAS INSERTAS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. A pretensão de exibição cautelar de documentos não se amolda aos termos do artigo 3o da Lei no. 9.099/95. Ademais, possui procedimento especial, disposto no artigo 305 do Código de Processo Civil, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência dos Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

(TJ-MT - CC: 10134755720228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - CONFLITO NÃO ACOLHIDO. O TJMG fixou a seguinte tese acerca da tutela provisória em caráter antecedente na definição da competência dos Juizados Especiais: "o pedido de tutela de urgência, de natureza cautelar antecedente, mostra-se incompatível com o rito específico do Juizado Especial da Fazenda Pública".

(TJ-MG - CC: 10000222298929000 MG, Relator: Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3o da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado no 8 do FONAJE: "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais". 2. Recurso prejudicado. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1010642-23.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2024)

Assim, ao meu sentir, o conflito negativo de competência deve ser julgado improcedente, em razão da incompatibilidade entre o rito especial da ação e o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT como competente para processar e julgar a ação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
6
o VOGAL)
:

Egrégia
Turma:

Conforme relatado
,
cuida-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) em razão da declaração de incompetência do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, nos autos da ação de exibição de documentos n.
1010567-52.2023.8.11.0045
.

Em sessão virtual,
a ilustre relatora julgou improcedente o conflito negativo de competência, declarando como competente o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sob o fundamento de que “
se a Lei n.o 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, adota um procedimento sumaríssimo, mais célere e informal, é evidente incompatibilidade com a complexidade e as especificidades do rito estabelecido no CPC para ações de exibição de documentos
”.

Pois bem.

De imediato,
a questão da competência
dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
é regida
pela Lei n. 12.153/2009
e
foi sedimentada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça no incidente de demandas repetitivas de n. 85560/2016.

Sob essa perspectiva, se a legislação que regulamenta o procedimento dos Juizados Especiais de Fazenda Pública não é omissa quanto à questão, não se pode aplicar subsidiariamente o art. 2o da Lei n.
9.099/1995, tampouco
enunciado do FONAJE editado e direcionado à aplicação da referida lei.

Dito isso, para aferição da competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública d
eve-se observar que o valor da causa não pode exceder 60 (sessenta)
salários mínimos
.
Além disso, importa registrar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também está restrita à matéria, conforme estabelece o artigo 2o da legislação aplicável.

Inclusive, no âmbito do referido IRDR deste e. Tribunal, a questão não
foi sedimentada exclusivamente com base no valor da causa,
uma vez que o
voto condutor do acórdão
do incidente
é claro ao consignar que da leitura do artigo 2o da Lei n. 12.153/2009
compreende-se que
“
existem apenas 02 (dois) critérios para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, portanto, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam:
o valor da causa e a matéria
”
.

Sob essa ótica
,
quando em discussão as matérias da competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, deve
ser observado
o rol de exclusão
de competência
previst
o
na forma do art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Vejamos:

“
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
”

[sem destaque no original].

Com efeito,
ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, não há qualquer exclusão de procedimentos, em razão de sua especialidade, do rol de competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tal entendimento é corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
ao firmar o entendimento de que
“
se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais
”
. (
ex
vi
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.711.911/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021)
.
[sem destaque no original].

Tal posicionamento também
foi
reproduzido
pela Seção de Direito Público e Coletivo,
nos autos de n. 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema 1/TJMT, conforme a seguinte ementa:

“
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A
60
SALÁRIO
MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das açõ
es, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
ser
julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009
.” (TJMT, N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgado em 28/11/2018,
Publicado
no DJE 10/12/2018)
[sem destaque no original].

Em mesma linha, há julgamentos monocráticos proferidos por este e. TJMT, reconhecendo a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para o julgamento de ação de exibição de documentos. Precedentes: N.U.
1024069-62.2024.8.11.0000
, Rel.
Desa
.
Vandymara

Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 22.10.2024;
N.U.
1000114-02.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 08.02.2024; N.U.
1012306-35.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 09.11.2022.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, em observância
à jurisprudência dos tribunais superiores
e aos ditames da Lei n. 12.153/2009, não vislumbro qualquer impedimento ao processamento e julgamento da referida “ação de exibição de documentos” no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda pública.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vê
nia ao entendimento adotado pela
d.
relator
a
,

JULGO PROCEDENTE
o presente conflito de competência e
DECLARO
competente o j
uízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024